Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. ELEMENTARES DO CRIME DE PERSEGUIÇAO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL) NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. AUTORIA DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL NÃO COMPRAVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em 1° de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n° 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, tipificando o crime de perseguição, bem como revogou expressamente o art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, que previa a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Entretanto, a revogação do art. 65 da LCP não equivale à abolitio criminis automático, sendo imprescindível a análise concreta da conduta do agente, a fim de avaliar a adequação ao novo tipo penal, hipótese em que deve ser aplicado o princípio da continuidade normativo-típica e a ultratividade da lei penal mais benéfica.
2. No caso concreto, apesar de haver indícios de que o apelado teria perturbado a tranquilidade da vítima, não há elementos indiciários suficientes de que ele tenha agido reiteradamente para restringir a capacidade de locomoção da vítima ou invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade. Assim, a extinção da punibilidade da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso (art. 107, inciso III, do CP), é medida que se impõe.
3. Mantém-se a absolvição do acusado pelo delito de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP), em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do crime.

4. Recurso conhecido e desprovido.